Tribunal: TJDFT
Processo: 0752090-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752090-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: J S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de levantamento da caução prestada pela autora/agravada, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Havendo insurgência da parte ré quanto ao pedido de levantamento da caução prestada nos autos e tendo a caução sido exigida como condição para deferimento da tutela de urgência, indefiro o pedido de levantamento. Digam as partes se ainda pretendem produzir algum outro tipo de prova que não a documental, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade da prova requerida, sob pena de ser indeferida a sua produção. Não será considerado atendimento da presente determinação o pedido ou protesto genérico por produção de provas”. Em suas razões, a agravante sustenta que a medida cautelar pleiteada pela autora/agravada (suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados) já foi implementada, de maneira que não há qualquer prejuízo no levantamento do valor por ela caucionado, ressaltando que o resultado pretendido pela recorrida poderia ter sido alcançado pelo pagamento dos boletos, sem a necessidade de provocar o Judiciário. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. Intimada para justificar o cabimento do agravo de instrumento, a agravante apresentou a petição ID n.o 22221445, aduzindo, em síntese, que a decisão agravada versa sobre tutela provisória, hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do CPC, sendo, portanto, agravável. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores caucionados pela autora/agravada com intuito de obter a tutela provisória de natureza cautelar por ela pleiteada. Verifica-se que tal hipótese não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC/2015, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”. Como se lê do dispositivo legal transcrito, não cabe agravo de instrumento contra decisão que se refira a levantamento de valores, não se materializando, por outro lado, hipótese de aplicação da tese da taxatividade mitigada – pela qual caberia agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (tema 988, STJ) –, até porque indemonstrada eventual urgência no provimento jurisdicional pretendido. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020 19:25:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator